Tribunal: TJSP
Processo: 1060300-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SANÇÃO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR E LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, no âmbito de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada.
2. Irresignação da impetrante. Descabimento.
3. Mérito. Pregão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SANÇÃO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR E LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, no âmbito de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada.
2. Irresignação da impetrante. Descabimento.
3. Mérito. Pregão eletrônico promovido pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Impetrante inabilitada e, posteriormente, sancionada com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Estadual, sob o fundamento de que não observou as regras de sigilo e independência das propostas. O conjunto probatório dos autos demonstra a ocorrência de conluio entre licitantes. Comportamento inidôneo. Art. 7o da Lei Federal 10.520/2002. Sanção com previsão legal e aplicada de acordo com os termos do edital do certame. Ausência de ilegalidade. Precedente da 5a Câmara de Direito Público envolvendo o mesmo contexto fático.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.